Tribunal: TJMT
Processo: 1004815-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004815-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ - CPF: 411.203.531-49 (AGRAVANTE), FATIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ - CPF: 990.135.251-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 545.445.561-04 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO A ESTE PONTO
– AGRAVANTES QUE NÃO PODEM SE ENQUADRAR NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTES –– VALOR ATRIBUÍDO Á CAUSA QUE DEVE CONSIDERAR A ÁREA ESBULHADA
QUE CORRESPONDE NO CASO A 250 HECTARES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os benefícios da justiça gratuita somente podem ser deferidos para aqueles que efetivamente se enquadram na condição de hipossuficientes financeiro.

O valor atribuído à causa deve levar em consideração o
valor da área que foi esbulhada no caso correspondente a 250 hectares.

Conforme entendimento jurisprudencial t
ratando-se de ação possessória cuja discussão não se funda no domínio, o valor atribuído à causa deverá ser feito por estimativa, levando-se em conta o proveito econômico perseguido pelo Autor
e não necessariamente o valor do imóvel.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004815-06-2024

AGRAVANTES: DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ E FÁTIMA YANO FIGUEIREDO ORTIZ

AGRAVADO: CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Deogr
á
cio Antunes Ortiz
e
Fátima Yano Figueiredo Ortiz
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de N
ova Canaã/MT, que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos Agravantes revogou os benefícios da justiça gr
atuita, anteriormente concedida, bem como determinou que os Agravantes realizem a
correção do valor dado
causa na
inicial,
também objeto do presente agravo
para recolhimento das custas processuais.

Nas razões recursais os Agravantes sustentam que a decisão agravada merece ser reformada, tendo em vista que causa dano irreparável à parte diante da impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais de forma que o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Sustentam que ajuizaram ação de reintegração de posse visando cessar o esbulho praticado em dezembro de 2023, sobre uma parcela de aproximadamente 250 hectares de uma área total de 507 hectares da Fazenda Yano, na qual realizaram abertura de áreas com desmate, corte raso, gradagem e plantio de capim para criação de bovino, totalizando 65 hectares de terra no uso alternativo do solo.

Asseveraram que c
om relação ao remanescente do imóvel rural (442 hectares), houve a sua preservação em mata nativa, haja vista que os Agravantes não dispunham de recursos financeiros suficientes para a sua abertura e por se tratar de área com relevo ondulado, ou seja, menos propício para a pecuária ou agricultura

Afirmam que possuem renda ínfima e que preenchem os requisitos necessários para o deferimento de Justiça gratuita, inclusive, juntaram aos autos os documentos para tal finalidade, sendo que inicialmente, o Juízo a quo concedeu os benefícios, porém, 4 (quatro) dias depois

revogou referido benefício determinando a intimação dos Agravantes para recolhimento de custas e desconsiderando as provas existentes nos autos.

Sustentam ter ocorrido preclusão pro judicata de forma que o Juízo não poderia ter revogado os benefícios antes concedidos, sendo nula a decisão agravada.

Verberam que possuem direito aos benefícios da justiça gratuita, acrescentando, ainda, que apesar de o imóvel possuir 507 hectares apenas 65 hectares estão ocupados com pastagens e, ainda, parte do imóvel sofreu e
sbulho praticado pelo Recorrido de modo que o valor atribuído à causa deve ser relativo a área esbulhada sendo que o valor atribuído à causa de R$ 100.00 (cem mil reais), sobre os quais foram recolhidas as custas não está distante da realidade retratada nos autos permitindo o regular prosseguimento do feito possessório.

Asseveram que

são

pessoas de baixa renda, tanto assim que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, pugnando, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e
, no mérito seja dado provimento

ao recurso.

Nas contrarrazões
os Embargados afirmam que nas razões recursais os Embargantes afirmam que o valor da causa deve ser calculado somente em relação a área esbulhada que corresponde a 250 hectares e não sobre a totalidade do imóvel.

Alegam que os Recorrentes atri
buíram à causa o valor de R$ 10
0.000,00 (cem mil reais), no entanto, na inicial destacaram que o imóvel rural possui 507,72,33 hectares, sugerindo que os Recorrentes possuem capacidade econômica e implicando a necessidade de recolhimento de custas além da revisão do valor atribuído à causa.

Verberam que neste contexto a correção do valor atribuído à causa e a revogação da justiça gratuita são necessários para aquilatar a justiça processual, argumentando, que a justiça gratuita é deferida precariamente
,
sendo possível a sua revogação qualquer momento no curso do processo
,
tendo em vista que deve ser deferida apenas a quem efetivamente não possui capacidade econômica.

Assevera que os Agravantes não fazem jus à justiça gratuita de forma que deve ser mantida a revogação do benefício Pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos autos os Agravantes se insurgem contra decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedida em favor dos mesmos, argumentando, ainda os Agravantes que o valor atribuído à causa deve levar em consideração apenas a área que foi objeto de esbulho que corresponde a 250 hectares e não a totalidade do imóvel correspondente a
507,72,33 hectares.

Com relação a justiça gratuita já foi objeto de apreciação em sede de liminar

valendo aqui ressaltar que
o benefício da justiça gratuita é concedido aos efetivamente necessitados, na forma legalmente estabelecida e somente deve ser deferido a quem declarar que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com os preceitos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.

No entanto, em que pese o art. 99, §3º do CPC estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial no sentido de que a parte Requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Portanto, embora a Lei diga que a concessão do beneficio da gratuidade de justiça dá-se pela afirmação de pobreza pela parte, o Juiz não pode ser considerado mero protocolista, pronto a despachar todo e qualquer pedido formulado nesse sentido. Vale dizer, constatando que o benefício não é devido, o Juiz, ao contrário do que possa parecer pela leitura fria da Lei, tem o dever de indeferir o pedido podendo revogar referido benefício a qualquer tempo uma vez constatado que os beneficiários
não se enquadram na condição de pessoa hipossuficiente financeiro para usufruírem da referida benesse.

Verifica-se da análise dos autos que os Agravantes juntaram documentos por meio dos quais pretendem comprovar a hipossuficiência financeira, concernente a certeira de trabalho, além de extratos bancário,
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, como também, declaração de imposto de renda, sendo que nesta consta apenas a parte em que registra que não há imposto a ser restituído aos mesmos, não havendo como verificar outras informações constantes do referido documento, além de comprovação de empréstimo realizado pela Agravante.

Verifica-se ainda, da análise dos documentos juntados aos Autos que a demanda é referente a um imóvel rural de 507 hectares que segundo alegaram ocorreu esbulho em cerca de 250 hectares, sendo que em 65 hectares
realizaram abertura de áreas com desmate, corte raso, gradagem e plantio de capim para criação de bovino, totalizando 65 hectares de terra no uso alternativo do solo.

Diante desse contexto, não obstante tenham sustentado que possuem direito aos benefícios da justiça gratuita, contudo,

não se enquadram na condição de pessoa hipossuficiente financeiro ou pobre na forma da Lei, ou seja,

não podem ser considerados pessoa

desprovida financeiramente, valendo ressaltar que, inclusive, há laudo de avaliação do imóvel juntado pelos próprios Agravantes ID 204497150, constando que o imóvel rural denominado Fazenda Yano é avaliado em R$ 556.395,85 (quinhentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Neste passo, importa anotar que a declaração de pobreza, como não poderia deixar de ser, não dá ensejo à presunção absoluta da condição de necessitado, na esteira, aliás, do que tem sido decidido na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Agravo regimental. Justiça gratuita. A parte que requer o benefício da assistência judiciária gratuita goza, em tese, de presunção de pobreza, que, entretanto, poderá ser elidida por prova em contrário." (AgRg no AG 272.675/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO).

"Direito Processual Civil. Gratuidade da justiça. Lei n.º 1.060/50. Benefício indeferido com base em elementos que ensejaram a conclusão de que o postulante não era pessoa juridicamente pobre. Recurso especial. Reexame de prova. I - A presunção decorrente do art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 não é absoluta e pode ser afastada com base nos elementos de convicção coligidos durante o curso do processo (...)” (AgRg no AG 498.234/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2.
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5º da Lei n. 1.060/1950.3.
A questão não suscitada em agravo em recurso especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental, caracteriza inovação recursal.4. agravo regimental desprovido.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, AgRg no AREsp 526.846/MS, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).

Efetivamente, a presunção de pobreza nos temos da Lei não é de ordem absoluta, assim, diante do quadro retratado nos autos, não há como reconhecer a hipossuficiência financeira de forma a obstar os Agravantes de arcarem com as custas processuais no caso em tela.

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça in verbis:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO – JUSTIÇA GRATUITA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]”
(TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018).

Desse modo, não há falar em pobreza ou miserabilidade para efeito de usufruir dos benefícios da justiça gratuita fato de existir declaração das partes neste sentido, quando as circunstâncias evidenciam que os Recorrentes não se enquadram como pessoas hipossuficientes, conforme sustentado
.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar formar convencimento divergente a manutenção da decisão quanto a revogação dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe
de forma que mantenho a decisão pelo seu indeferimento.

No que concerne a determinação de correção do valor dado à inicial
,

também objeto do presente agravo
,
os Agravantes afirmaram que o esbulho ocorreu apenas em parte da área, ou seja, em

aproximadamente 250 hectares de uma área total de 507 hectares da Fazenda Yano,
sustentando
que o valor atribuído à causa
correspondente a R$ 100.000 (cem mil reais)
encontra-se correto
, uma vez que corresponde a área esbulhada,

tendo em vista
laudo de avaliação
apresentado
ID 204497150

que registra o valor de R$ 500 (quinhentos reais) o hectare.

Dessa forma, pelo menos a princípio tenho que está presente a plausibilidade do direito sustentado
sobre este ponto
.

Neste contexto, tenho que o valor da causa para efeito de correção deve ser proporcional ao lote esbulhado, ou seja, a área que foi invadida que segundo os Agravantes gira em torno de totalizando R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), e não sobre o
valor da integralidade da área de forma que o valor atribuído à causa não está discrepante da realidade retratada nos Autos.

Cumpre anotar o entendimento jurisprudencial acerca da questão senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO - ENTENDIMENTO DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tratando-se de ação possessória cuja discussão não se funda no domínio, o valor atribuído à causa deverá ser feito por estimativa,
levando-se em conta o proveito econômico perseguido pelo Autor e não necessariamente o valor do imóvel,
conforme entendimento do STJ. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000212714067001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. Determinação de emenda para que o valor da causa corresponda ao valor venal do imóvel. Inadmissibilidade. Na ação possessória o benefício patrimonial pretendido não corresponde ao valor do imóvel objeto da lide, já que não há discussão acerca do domínio / propriedade da coisa. Ausência, ademais, de previsão legal acerca do valor que deve ser atribuído a causas dessa natureza, ante ao silêncio do artigo 292, do Código de Processo Civil, nesse aspecto. Valor da causa que deverá ser dado por estimativa e, à mingua de critério legal ou de elementos que permitam a quantificação do proveito econômico buscado na demanda, deve prevalecer aquele atribuído à causa pelo agravante. Decisão reformada. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20859654320228260000 SP 2085965-43.2022.8.26.0000, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022).

Ação de reintegração de posse - Valor da causa – Valor estabelecido na sentença com base no valor venal do imóvel discutido – Descabimento -
Posse que abrange apenas um aspecto da propriedade
– Valor da causa que é sempre estimativo, em virtude de não haver critério legal a estabelecer valor certo e determinado – Caso em que não há disputa sobre o domínio do bem, motivo pelo qual o valor da causa não precisa corresponder ao valor venal do imóvel - Valor atribuído à causa pelo autor, R$ 1.000,00, que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Alteração do valor da causa para metade do valor venal (R$ 46.211,41) – Aplicação do art. 292, § 3º, do atual CPC – Pedido do autor acolhido em parte. Possessória – Reintegração de posse - Necessidade de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do atual CPC para a caracterização do pedido como possessório – Insuficiente que o autor comprove que tenha direito à posse – Posse que consubstancia um estado de fato, devendo ser demonstrada, suficientemente, quando for negada pelo réu. Possessória – Reintegração de posse – Caso em que ficou demonstrado o exercício da posse pelo autor sobre o imóvel questionado – Existência de documentos, como comprovante de pagamento de IPTU e demonstrativo de inexistência de débito de conta de consumo do imóvel, que atestam a posse do autor – Posse do autor que foi confirmada pela prova testemunhal produzida – Réu que admitiu ter-se apossado do imóvel, que, segundo ele, encontrava-se abandonado - Sentença reformada – Ação de reintegração de posse procedente – Apelo do autor provido em parte. (TJ-SP - AC: 10050539320188260266 SP 1005053-93.2018.8.26.0266, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 29/09/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO - ENTENDIMENTO DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Tratando-se de ação possessória cuja discussão não se funda no domínio, o valor atribuído à causa deverá ser feito por estimativa, levando-se em conta o proveito econômico perseguido pelo Autor e não necessariamente o valor do imóvel, c
onforme entendimento do STJ. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000212714067001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022).

Conforme se infere dos julgados retro mencionados versando o caso sobre ação possessória em que não se discute domínio o valor atribuído à causa deverá ser feito por estimativa, considerando o proveito econômico buscado pelo Autor
que não é não necessariamente o valor do imóvel.

No caso, verifica-se que a área esbulhada corresponde a 250 hectares, sendo que o valor atribuído à causa deve corresponder a parte da área objeto de questionamento pelos Agravantes.

Diante dessas considerações,
d
ou provimento parcial ao recurso
apenas para reconhecer que o valor da causa deve corresponder, a princípio, ao valor correspondente a parte esbulhada do imóve
l objeto de discussão nos autos, cabendo aos Agravante o recolhimento das custas processuais correspondente a área esbulhada, objeto de questionamento nos Autos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024